Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-30.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009544-30.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MERELLE GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 045.744.661-70 (RECORRENTE), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o autor aguardou cerca de oito horas, durante a madrugada, às margens da rodovia, por resgaste de outro veículo, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho voto divergente. - DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Com razão a divergência, adiro em meu voto a conclusão a que chegaram os eminentes pares. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ÔNIBUS COM DEFEITO.
ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PLEITO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou a empresa transportadora ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, decorrentes do atraso na chegada ao destino final em 08 (oito) horas, em razão de defeito mecânico no ônibus.

3. Discute-se se o valor arbitrado para a indenização por danos morais é adequado e suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica, considerando precedentes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
O quantum indenizatório foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e evitando o enriquecimento sem causa.
Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 2.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. Precedentes dos tribunais confirmam a adequação do montante fixado, observando a duração do atraso e os transtornos suportados pelo passageiro.

6.
A sentença, que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025